Tribunal: TJES
Processo: 5000602-59.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000602-59.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ALCEBIADES SANTANA FILHO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a condenação por danos morais, mas reduzindo para R$ 2.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, ante às cobranças realizadas indevidamente, conforme teor da sentença: " Com efeito, restou comprovado pelos ID’s 4249566 e 4249568 que a instituição bancária demandada enviou para a residência do autor o cartão de crédito consignado nº 5335 1601 2769 3015 e, em 02/08/2019, creditou na conta corrente deste o numerário de R$5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais), conforme extrato acostado ao ID 4249576. Restou comprovado, ainda, que, após os contatos de protocolos nºs 190871984, 190810174 e 190950483, o banco réu, reconhecendo a veracidade das alegações do consumidor, indicou conta para que este pudesse devolver a quantia recebida, restituiu os valores descontados dos proventos do autor e procedeu ao cancelamento do negócio jurídico (ID 5049209). Não obstante, o suplicante afirma não ter requisitado/contratado a importância creditada em seu favor, não se podendo olvidar que, de acordo com o inciso III do art. 39 da Lei nº 8.078/90, configura prática abusiva a entrega de produto ou serviço ao consumidor, sem a sua prévia solicitação. O requerido, em sua contestação, argui que o requerente efetivamente solicitou o empréstimo e colaciona ao caderno processual, no ID 5049204, o contrato supostamente assinado por este. Ocorre que, não obstante constar do contrato uma assinatura alegadamente aposta pelo autor, percebe-se, de simples cotejo desta e daquelas constantes nos documentos trazidos pelo requerente e efetivamente assinados por ele – ID’s 4249557, 4249562 e 4384654 – a falsificação grosseira da assinatura do postulante. Assim, a ausência de provas no sentido de que o consumidor tenha, de fato, contraído contrato de cartão de crédito consignado junto ao réu, faz nascer a obrigação de reparar os danos que por este ato tenha sofrido o postulante, eis que a falha na prestação de serviços restou comprovada, inteligência do art. 14 do CDC. ", o que demonstra não se tratar de mero dissabor, mas de verdadeira violação ao direito de personalidade da autora.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000602-59.2020.8.08.0048

Recorrente:
BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido(a):
ALCEBIADES SANTANA FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E CANCELAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOFRIMENTO DE DANOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença
a quo
que acolheu em parte o pedido da inicial para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 em razão do empréstimo consignado não contratado.

2. Ocorre que, segundo consta nos autos, administrativamente, o recorrido entrou em contato com o banco para impugnar o valor recebido, promoveu a restituição, e a instituição financeira cancelou o negócio jurídico e a margem consignável. O valor descontado indevidamente foi devolvido ao recorrido. Dessa forma, o imbróglio foi resolvido administrativamente.

3. No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

4. No caso, não há elementos de prova de que o recorrido teve incluída restrição em seu nome, que tenha sofrido cobrança abusiva por tempo demasiado ou que, impugnado o contrato, tenha a instituição financeira apresentado negativa de cancelamento de forma acintosa. Segundo o que consta nos autos, a recorrente chegou, inclusive, a restituir o único valor descontado, antes de ajuizar a demanda. Nesse contexto, o recorrido não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. A cobrança indevida, por si só, não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

DISPOSITIVO

5. Isto posto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.